Tribunal: TJES
Processo: 5004559-68.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004559-68.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: PAULO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004559-68.2020.8.08.0048

Recorrente: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP

Recorrido: PAULO CESAR FALCÃO DE OLIVEIRA

Relator: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
, contra sentença proferida (ID 8772020), que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais.

Recurso tempestivo conforme (ID 9146753). Não foram apresentadas Contrarrazões.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O Recorrente alega, em síntese, no recurso interposto, que a sentença deve ser anulada pois o recorrido, após ler e assinar a proposta de adesão a grupo de consórcio, assim como o seu termo de responsabilidade, contratou legitimamente Plano de Consórcio, atestando não ter recebido promessa de contemplação, bem como não ter comprovado nenhuma má prestação de serviços ou mesmo promessa de contemplação.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“

(...)

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Feito tal registro, está comprovado nos autos que o autor, em 08/09/2020, celebrou com a demandada um contrato de participação em grupo de consórcio de nº 174080, grupo nº 0300, para aquisição de um bem imóvel, em um plano de 180 meses, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo adimplido a importância de R$ 8.910,16 (oito mil, novecentos e dez reais e dezesseis centavos) (ID’s 5453476, e 7830655).

No que tange a alegação de que recebeu promessa de contemplação, tenho que restou comprovado a ocorrência de irregularidade na prestação do serviço, na medida que pelas provas apresentadas nos autos, verifica-se a ocorrência de vício de vontade na assinatura do contrato, pois foram realizados sob a falsa promessa de contemplação rápida.

E não é só!

Da análise das provas produzidas, em especial a oitiva da testemunha de ID 8585530, é possível verificar a atitude dos vendedores e da empresa credenciada pela requerida, de modo que agiram e agem no intuito de não só ludibriar o consumidor, mas também supostamente praticam delitos com a intenção única de concretizar a contratação e receber a comissão devida.

Cumpre esclarecer, que este juízo, em sede de audiência de Instrução e Julgamento, verificou, com nitidez, que a voz constante no áudio gravado (ID 7830690) é, em muito, diferente da voz do autor, o que corrobora as afirmações tecidas pela testemunha (ID 8585530), bem como as assertivas autorais.

Embora a requerida alegue que não realiza a venda de cotas contempladas, bem como a existência de cláusula contratual contendo tal previsão, nota-se que esta não trouxe aos autos nenhuma prova que desconstituísse os atos praticados por seu preposto, ônus que lhe incumbia (art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC).

Assim, ainda que o contrato possua cláusula específica de que a contemplação somente se dá por sorteio ou lance, certo é que o vendedor se utilizou de artifícios maliciosos para induzir em erro o requerente, levando-o a crer que as contemplações são rápidas, o que gerou expectativas equivocadas no consorciado, configurando-se, assim, o vício de consentimento.

Nesse sentido, já se posicionou a jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. I. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova. Banco que não provou que a contratação do consórcio, não reconhecida pela autora, foi realizada por culpa exclusiva desta ou de terceiro. Falha no sistema de segurança da instituição financeira, que deixou de coibir a contratação via internet não efetuada pela autora, permitindo a consumação da fraude eletrônica. Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC. Súmula nº 479 do STJ. Indenização por danos materiais devida. Parcelas debitadas da conta corrente da autora que deverão ser restituídas de forma imediata. Consórcio que não foi contratado de forma livre e voluntária pela autora. Hipótese que não configura desistência, mas sim pedido de cancelamento de uma adesão involuntária e obtida de forma fraudulenta. Precedentes deste E. TJ. Ação parcialmente procedente. Sentença mantida. II. Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC. Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$2.000,00. Apelo improvido. (TJSP; AC 1002164- 67.2018.8.26.0590; Ac. 13036978; São Vicente; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 31/10/2019; rep. DJESP 05/11/2019; Pág. 2539)

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos – Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo – Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios – Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - BEM IMÓVEL - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONFIGURAÇÃO - CONDIÇÃO DE ANULABILIDADE - RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL - POSSIBILIDADE. - Ainda que o contrato possua cláusula específica de que a contemplação somente se dá por sorteio ou lance, certo é que o vendedor se utilizou de artifícios maliciosos para induzir em erro o apelado, levando-o a crer que naquele grupo, as contemplações são rápidas, o que gerou expectativas equivocadas no consorciado, configurando-se, assim, o vício de consentimento. Comprovada a culpa exclusiva da apelante pela venda viciada, impõe-se a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, devendo os valores serem restituídos de forma integral e imediata. Os honorários advocatícios foram fixados observando-se o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação de serviço, a natureza da causa, o tempo exigido e sua complexidade. (TJMG- Apelação Cível 1.0472.16.000539-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da súmula em 07/06/2018).

Dessa forma, com relação ao contrato n° 174080, objeto desta demanda, juntado no ID 7830655, deverá ocorrer a imediata e integral devolução dos valores pagos pelo requerente, uma vez que o caso é exceção a hipótese de desistência, havendo irregularidade na assinatura do termo, eis eivados por vicio do consentimento.

(...)

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para:

A) DECLARAR a nulidade do contrato de consórcio nº 174080, firmando entre as partes;

B) CONDENAR a requerida a restituir os valores pagos referente ao contrato acima anulado, no montante de R$ 8.910,16 (oito mil, novecentos e dez reais e dezesseis centavos), com correção monetária a partir do efetivo desembolso (09/09/2020 - ID 533948) e acrescido de juros a partir da citação; e

C) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, compartilho do entendimento do ilustre magistrado prolator da sentença de piso, com a condenação na devolução das quantias devidas, bem como no valor do dano moral estipulado.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.